Tribunal: TJSP
Processo: 1500866-50.2021.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – RECURSO DEFENSIVO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME QUANTO À ATUAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
TRÁFICO DE DROGAS E

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – RECURSO DEFENSIVO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME QUANTO À ATUAÇÃO CONJUNTA DOS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – RECURSO DEFENSIVO: PENA – REDUÇÃO – APLICAÇÃO DO § 4o, DO ART. 33, DA LEI No 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES – IRRELEVÂNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS, BEM COMO CONTEXTO DA APREENSÃO – CLARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM.